Tribunal: TJES
Processo: 0003756-29.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003756-29.2012.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. ECAD. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DESDE O EVENTO DANOSO. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. TEMA 1.066, STJ.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar os consectários legais e seus respectivos termos iniciais,
bem como o redimensionamento da sucumbência pelo não acolhimento do pedido de tutela inibitória
.
2.
Neste passo, a sentença merece reforma, uma vez que em dissonância com a jurisprudência deste e. TJES e a do c. STJ, no sentido de que
os juros de mora e a correção monetária deverão incidir desde a data em que cometida a infração ao direito autoral, quando passou a ser devido o respectivo pagamento
, cuja taxa a ser utilizada de maneira exclusiva é a Selic.
3.
Esse foi o entendimento adotado pelo c. STJ quando do julgamento do REsp nº 18373611/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, ao qual foi atribuído o tema nº 1.066.
4.
O art. 86, parágrafo único

do CPC
não faz prevalência de um pedido em relação ao outro tão somente pelo cunho condenatório existente. Na verdade,
a
an
á
lis
e deve partir da premissa em relação ao alcance da pretensão, se exitosa ou não.
5.

Assim, mesmo que não se concorde com a premissa a
c
im
a
estabelecida, entend
e-se
que o juízo de origem caminhou bem, porque o apelante

não alcançou êxito em pedido que potencialmente traria prejuízo financeiro
aos apelados
,
notadamente
em obstaculizar a realização de qualquer evento futuro pelos
mesmos
. Portanto, estes
evitaram
certamente prejuízo com o não acolhimento do pedido
inibitório
, havendo, assim, por reconhecer a sucumbência recíproca.

6
.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003756-29.2012.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado do(a) APELANTE: EUCLIDES NUNO RIBEIRO NETO - ES6279
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA, LIGA ESPIRITOSSANTENSE DAS ESCOLAS DE SAMBA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Advogados do(a) APELADO: BRUNO REIS FINAMORE SIMONI - ES5850, FABIO DA FONSECA SAID - ES11978-A, LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI - ES9068

VOTO

Senhora Presidente, eminentes Pares.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar os consectários legais e seus respectivos termos iniciais, bem como analisar o redimensionamento da sucumbência.

Neste passo, a sentença merece reforma, uma vez que em dissonância com a jurisprudência deste e. TJES
1
e a do c. STJ, no sentido de que
os juros de mora e a correção monetária deverão incidir desde a data em que cometida a infração ao direito autoral, quando passou a ser devido o respectivo pagamento
2
, cuja taxa a ser utilizada de maneira exclusiva é a Selic.

Esse foi o entendimento adotado pelo c. STJ quando do julgamento do REsp nº 18373611/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, ao qual foi atribuído o tema nº 1.066, vejamos:

Os juros de mora e a correção monetária deverão incidir desde a data em que cometida a infração ao direito autoral, quando passou a ser devido o respectivo pagamento.
(REsp n. 1.873.611/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 24/3/2021, DJe de 20/4/2021.)

Já em relação ao pedido de redimensionamento da sucumbência, sob o argumento que o pedido de tutela inibitória não tem cunho condenatório, motivo pelo qual deve ser reconhecida a sucumbência integral dos apelados, pois o autor ora apelante decaiu em parte mínima do pedido.

Versa o art. 86 do Código de Processo Cívil:

Art. 86
. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Percebe-se que o
codex
não faz prevalência de um pedido em relação ao outro tão somente pelo cunho condenatório existente. Na verdade, a análise deve partir da premissa em relação ao alcance da pretensão, se exitosa ou não.

Assim, mesmo que não se concorde com a premissa acima estabelecida, entendo que o juízo de origem caminhou bem, porque o apelante não alcançou êxito em pedido que potencialmente traria prejuízo financeiro aos apelados, notadamente em obstaculizar a realização de qualquer evento futuro pelos mesmos. Portanto, estes evitaram certamente prejuízo com o não acolhimento do pedido inibitório, havendo, assim, por reconhecer a sucumbência recíproca.

Neste sentido, julgado de Tribunal Pátrio que retrata situação idêntica:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA NA FORMA DA SÚMULA 54 DO STJ. TUTELA INIBITÓRIA. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECAIMENTO RECÍPROCA DAS PARTES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. 1) Não se conhece de apelação que, em suas razões, apresenta inovação recursal. Não observância ao disposto no art. 1.010, incisos II e III do CPC. 2) O Código Civil não prevê prazo prescricional específico para o exercício de pretensão derivada da violação de direitos autorais, devendo ser aplicado nestes tipos de demandas o prazo trienal, forte no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil. 3) Os juros de mora sobre o valor da condenação devem incidir na forma da Súmula 54 do STJ. 5) Descabida a concessão da tutela inibitória específica para vedação da execução de obras musicais sem a prévia autorização do ECAD, pelo evidente prejuízo que causa à atividade empresarial, quando o autor possui um título judicial a ser executado com ressarcimento em perdas e danos.
6) Pretensão recursal no tocante ao pedido de redimensionamento do ônus de sucumbência, por entender o apelante que decaiu em parte mínima do pedido. 7) Considerando o acolhimento parcial dos pedidos da exordial, resultando, assim, no decaimento recíproco das partes, deve ser mantida a distribuição da verba de sucumbência estabelecida em sentença, em observância ao que disciplina o art. 86 do CPC
.À UNANIMIDADE, CONHECERAM EM PARTE DA APELAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, POR MAIORIA, DERAM PARCIAL PROVIMENTO EM MENOR EXTENSÃO. (TJ-RS - AC: 70079789947 RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 13/12/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2020)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar a sentença e
de
terminar que os juros de mora e a correção monetária incidam desde o evento danoso, exclusivamente pela taxa
SELIC
.

É como voto.

1
O s juros de mora e a correção monetária deverão incidir desde a data em que praticada a infração ao direito autoral. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160010823, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 26/08/2021)

2
(REsp n. 1.873.611/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 24/3/2021, DJe de 20/4/2021.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Ordinária Virtual - 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.